Tribunal: TJDFT
Processo: 0805940-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FURTO DE BICICLETA. CONDUTA ILÍCITA ESTATAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de condenação do Distrito Federal a indenizar-lhe por dano material.

2. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou que, em 15/03/2024, deixou sua bicicleta acorrentada no bicicletário da Escola Técnica da Ceilândia/DF e que, após o término das aulas, constatou a ausência de seu meio de transporte no local. Aduziu ter procurado o vigilante e a diretora da escola, oportunidade em que foi informado de que furtos semelhantes eram frequentes na escola, bem como orientado a registrar boletim de ocorrência. Sustentou que é responsabilidade da Administração a vigilância do bem e que houve falha no dever específico de cuidado. Pleiteou indenização por dano material sofrido no valor de R$ 1.879,00 (um mil oitocentos e setenta e nove reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as provas apresentadas, em especial as fotografias juntadas à inicial, revelam com que o bicicletário encontra-se situado dentro das dependências da Escola Técnica de Ceilândia, sob responsabilidade da gestão escolar, e que, assim, não pode ser equiparado a uma via pública ou espaço aberto. Argumenta que a existência e a manutenção do bicicletário demonstram a assunção tácita, pelo Poder Público, do dever de vigilância e guarda, especialmente no contexto escolar. E que, ainda que se trate de responsabilidade subjetiva por omissão, houve falha do serviço estatal, o que atrai a aplicação da teoria da “culpa do serviço”.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de responsabilidade civil do estado que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano material.

6. O art. 37, §6o da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. Já no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço também conhecida como faute du service, a qual responsabiliza o Estado pela ausência na prestação do serviço, ou mesmo pela falha na prestação, decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia. É a teoria da culpa anônima.

7. Conquanto as fotografias anexadas aos autos atestem a existência de bicicletário da Escola Técnica da Ceilândia/DF, trata-se de espaço direcionado pela escola aos alunos, por mera tolerância, a fim de lhes proporcionar comodidade e facilidade. Deve-se destacar que o franqueamento de bicicletário pela escola não se confunde com serviço especializado de guarda e de vigilância de bens.

8. Ausente o dever específico de guarda e vigilância do bem e, portanto, a comprovação dos pressupostos necessários à responsabilização civil estatal, afasta-se a pretensão indenizatória formulada em face do Estado.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.